Tribunal: STF
Processo: HC 261843
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica, divulgação de cena de sexo ou pornografia e falsa identidade. Prisão Preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de L.F.A. contra decisão do Relator do HC 1.032.398/CE do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do writ (evento 6, fls. 29-32).



    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de ameaça, perseguição, violência psicológica, divulgação de cena de sexo ou pornografia e falsa identidade, tipificados nos arts. 147, 147-A, 147-B, 218-C e 307, todos do Código Penal (evento 6, fls. 9-14).



    No presente writ, a Defesa sustenta ausência de fundamentação idônea da prisão preventiva, porquanto lastreada na gravidade abstrata dos delitos e ausentes os requisitos autorizadores. Aponta a suficiência das medidas cautelares diversas da prisão com acompanhamento psicológico. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis ao Paciente, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita. Argumenta cerceamento de defesa e abuso de poder, pois “Desde a prisão do investigado o dia 16 de junho de 2025 a defesa não teve acesso aos autos do processo para providências jurídicas cabíveis, aplicando a ampla defesa e contraditório, além da dificuldade de acesso à íntegra dos autos do IP correlato.” . Alega falta de indícios de autoria, tendo em vista que o paciente confessou a prática contra uma única vítima e que armazenava o conteúdo para si. Aduz que “A volumosa quantidade de material pornográfico apreendido não revela nenhuma periculosidade, mas, sim, uma doença, um vício e um problema a ser resolvido de outros meios psicológicos e psiquiátricos”. Requer, em medida liminar e no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e a expedição do competente alvará de soltura.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 6, fls. 30-2):



    “O Superior Tribunal de Justiça entende ser inviável a utilização do habeas corpus como sucedâneo de recurso próprio, previsto na legislação, impondo-se o não conhecimento da impetração. Nesse sentido: AgRg no HC n. 933.316/MG, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 27/8/2024 e AgRg no HC n. 749.702/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024. 



    Portanto, não se conhece da impetração. 



    Em atenção ao disposto no art. 647-A do CPP, verifico que o julgado impugnado não possui ilegalidade flagrante que permita a concessão da ordem de ofício, conforme se depreende da fundamentação a ser exposta a seguir. 



    De início, quanto à alegada necessidade de contraditório prévio, esta Corte Superior fixou o entendimento de que "a decretação da prisão preventiva prescinde, em princípio, da realização de um contraditório prévio, haja vista ser possível extrair da intelecção do art. 282, § 3º, do Código de Processo Penal a mitigação de tal exigência em casos de urgência ou de perigo de ineficácia da medida" (HC n. 400.910/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/12/2017, DJe de 15/12/2017). 



    Além disso, no procedimento do habeas corpus, não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível aferir a materialidade e a autoria delitiva. 



    No mais, assim consta do decreto prisional, transcrito no acórdão recorrido (fls. 34-35, grifei):



    Imperioso salientarmos a gravidade dos atos praticados, uma vez que, segundo as investigações, o representado está sendo acusado do cometimento de crimes tais como ameaça, perseguição, dano emocional, divulgação de pornografia, fato que vêm acarretando um enorme desgaste emocional e mesmo físico na vítima [L. F. M.], que vem sendo obrigada a passar por enorme constrangimento e angustiantes momentos de terror psicológico. 



    [...] 



    O fato em análise evidencia a necessidade de acautelamento do meio social, sendo imperioso enfatizar a gravidade dos crimes pretensamente praticados pelo representado, inclusive, delitos que poderão continuar a ser perpetrados. 



    Depreende-se, pois, haver elementos concretos a fundamentar o decreto preventivo, uma vez que da maneira como foi descrito o fato, resta demonstrada a grande probabilidade da efetiva participação do representado nos crimes ora narrados. A segregação antecipada do agente é medida de extrema exceção, e somente se justifica se a permanência em liberdade representar risco para a ordem pública ou aplicação da lei penal ou se mostrar inconveniente para a instrução criminal, sendo este o caso.



    [...]



    Considerando assim a grave natureza dos delitos que estão sendo atribuídos ao representado. Considerando mais que sua conduta compromete a ordem pública, tudo isso diante dos indícios reportados, entendo suficientemente justificada a necessidade da resposta do Poder Judiciário à transgressão da ordem e da lei, motivo pelo qual, dada a adequação e proporcionalidade da medida pleiteada, hei por bem decretar a prisão preventiva de L.F.A., o que faço com supedâneo nos dispositivos da lei – artigos 311 a 313 do Código de Processo Penal.



    Assim consta da decisão que manteve a prisão preventiva do paciente (fl. 661, grifei):



    Observa-se, pois, a reprovabilidade do fato, uma vez que os relatos são claros em afirmar que L.F.A., na qualidade de estudante do curso de ciências da computação, se valendo de seus conhecimentos técnicos na área de informática, inclusive como afirmado em seu interrogatório perante a autoridade policial (fl. 511), trabalha como desenvolvedor de software, de forma repulsiva, entrou em contato com [L. F. M.] no sentido de a extorquir, objetivando a obtenção de vantagens tidas por sórdidas, inclusive de cunho sexual, sob o pretexto de divulgar fotos íntimas caso não atendido o seu intento, se denotando o total desrespeito à integridade física e emocional da vítima, o que desaconselha na atual fase processual a soltura, pois revelada, em tese, a periculosidade concreta e destemor do pleiteante em virtude dos atos praticados. Ressalte-se a volumosa quantidade de material pornográfico apreendida. A verdade é que, a despeito das alegações da defesa, o pleiteante se revelou, em princípio, pessoa prejudicial à sociedade, considerando-se a forma como vinha agindo, supostamente cometendo os delitos de forma ousada e bastante violenta em seu aspecto psicológico na medida em que realizava ameaças à vitima, não sendo necessário o mínimo exercício de raciocínio para se constatar o enorme pânico e sensação de impotência experimentado por esta, se comprovando que as atitudes tomadas pelo agente atestam que se trata de pessoa portadora de considerável periculosidade e conduta desvirtuada, não se podendo admitir que fatos desta natureza sejam admitidos como corriqueiros, ou como de pequena relevância, sendo assim prudente a manutenção da prisão.



    A leitura das decisões acima revela que a custódia cautelar está suficientemente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, considerando a gravidade da conduta delituosa, pois foi apontado que o paciente, valendo-se de seus conhecimento técnicos na área de informática, teria entrado em contato com a vítima para extorqui-la, objetivando a obtenção de vantagens sórdidas, inclusive de cunho sexual, sob o pretexto de divulgar fotos íntimas da ofendida caso ela não atendesse ao seu intento, tendo ressaltado o Magistrado singular a volumosa quantidade de material pornográfico apreendida.



    Essas circunstâncias, uma vez que evidenciam a gravidade concreta da conduta delituosa, justificam a imposição da prisão cautelar como meio de assegurar a ordem pública. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que não se configura constrangimento ilegal quando a segregação preventiva é decretada em face do modus operandi empregado na prática do delito. 



    (...).



    Além disso, eventuais condições pessoais favoráveis não garantem a revogação da prisão processual se estiverem presentes os requisitos da custódia cautelar, como no presente caso. No mesmo sentido: AgRg no HC n. 940.918/RS, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 10/10/2024; e AgRg no HC n. 917.903/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 30/9/2024



    Ademais, havendo a indicação de fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, não se revela cabível a aplicação de medidas cautelares alternativas à prisão, visto que insuficientes para resguardar a ordem pública. A esse respeito: AgRg no HC n. 801.412/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023; AgRg no HC n. 771.854/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023. 



    Ainda, "[q]uando a necessidade da prisão preventiva estiver demonstrada pelos fatos e pressupostos contidos no art. 312 do CPP, não há afronta ao princípio da presunção de inocência, tampouco antecipação ilegal da pena" (AgRg no RHC n. 188.488/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024). 



    Por outro lado, quanto à alegação de vazamento de informações sigilosas do processo, destaca-se que o Tribunal de origem não a examinou, com fundamento em que a questão não foi submetida ao crivo do Juízo de primeiro grau, o que inviabiliza a análise da matéria, sob pena de supressão de instância (fl. 39). 



    Do mesmo modo, não tendo a Corte local se manifestado sobre o assunto, revela-se inviável o exame da questão pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 



    Ademais, o Tribunal de origem também não examinou a alegação de que a defesa não teve acesso integral aos autos do inquérito policial. 



    Não debatida a questão pela Corte de origem, é firme o entendimento de que "fica obstada sua análise a priori pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de dupla e indevida supressão de instância, e violação dos princípios do duplo grau de jurisdição e devido processo legal" (RHC n. 126.604/MT, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020). 



    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, não conheço do habeas corpus.”



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de setembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente